Tribunal: STF
Processo: RE 149986
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-09
Data de publicação: 1993-03-09

Ementa:
- Por não  se tratar de  causa, em sentido próprio,
mas  de  providencia  administrativa,   da  privativa  iniciativa  do
Tribunal de Justiça, não cabe recurso extraordinário contra a decisão
daquela  Corte,   que  indeferiu   o  encaminhamento   do  pedido  de
intervenção  federal, por suposto  descumprimento de decisão judicial
(art. 34, IV, da Constituição).